Tribunal: TJES
Processo: 5011355-07.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011355-07.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS CAIADO BARBOSA ZAGO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011355-07.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CARLOS CAIADO BARBOSA ZAGO
RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
PRELIMINAR, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, CONSISTENTE NA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. O AUTOR, NESSE SENTIDO,
FAZ JUS AOS BENEPLÁCITOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
NO MÉRITO, A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO (MÁQUINA DE LAVAR) DA PARTE AUTORA DURANTE OSCILAÇÃO (“
PIQUE”)
NO SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA RÉ. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO MERECE REFORMA. DANOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA. LAUDO/ORDEM DE SERVIÇO QUE INDICA A CAUSA DOS DANOS. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOIS LAUDOS. A PARTE RÉ NÃO APRESENTA PROVAS QUE AFASTEM SUA RESPONSABILIDADE. AS IMAGENS SISTÊMICAS, POR SI SÓ, NÃO COMPROVAM A AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA NO REFERIDO PERÍODO, VEZ QUE SÃO INFORMAÇÕES PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVIDO O RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$ 1.560,54 (mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA.
NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), P
OR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE
CONDENAR
A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, A QUANTIA DE
R$ 1.560,54
(mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos)
COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (QUEIMA DO APARELHO)
, BEM COMO A QUANTIA DE
R$ 2.000,00
(dois mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)